Tribunal: TCU
Processo: 018.438/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão irregularidade identificada em concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Leandro Ribeiro Martins Alves, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários de aposentadoria, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Leandro Ribeiro Martins Alves; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Leandro Ribeiro Martins Alves, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Leandro RibeiroMartins Alves (CPF: XXX.704.768-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/8/2016 0,97 7/10/2016 0,02 7/10/2016 4.137,86 3/2/2017 4.344,33 5/9/2018 4.434,25 5/8/2019 4.586,34 4/1/2019 4.434,25 6/11/2018 4.434,25 4/7/2018 4.434,25 4/10/2017 4.344,33 5/6/2017 4.344,33 3/3/2017 4.344,33 4/5/2018 4.434,25 6/11/2017 4.344,33 6/5/2019 4.586,34 8/3/2019 4.586,34 5/2/2018 4.434,25 16/8/2016 17.379,01 5/12/2018 4.434,25 5/7/2017 4.344,33 3/7/2019 4.586,34 16/8/2016 0,02 5/12/2017 2.172,17 5/9/2016 4.137,86 5/9/2016 0,92 5/6/2019 4.586,34 5/3/2018 4.434,25 5/12/2016 1.724,11 5/4/2017 4.344,33 5/9/2016 1.724,10 3/8/2018 4.434,25 4/1/2017 4.137,86 3/10/2018 4.434,25 5/9/2017 2.172,16 4/1/2018 4.344,33 5/12/2018 2.217,13 5/12/2017 4.344,33 10/11/2016 0,02 5/2/2019 4.586,34 5/9/2017 4.344,33 4/4/2018 4.434,25 5/9/2018 2.217,12 3/8/2017 4.344,33 5/12/2016 4.137,86 10/11/2016 4.137,86 4/5/2017 4.344,33 5/6/2018 4.434,25 16/8/2016 4.137,86 3/4/2019 4.586,34 16/8/2016 187,42 8/11/2016 880,00 7/12/2017 468,50 7/6/2019 998,00 7/4/2017 0,38 10/10/2016 256,66 7/12/2016 880,00 7/2/2019 998,00 8/11/2018 954,00 8/9/2017 937,00 10/9/2018 477,00 8/1/2018 937,00 6/7/2018 954,00 12/3/2019 998,00 6/10/2017 937,00 7/6/2018 954,00 7/12/2017 0,38 7/8/2018 954,00 8/5/2019 998,00 10/10/2016 0,34 7/12/2016 0,68 5/7/2019 998,00 6/1/2017 880,00 10/10/2016 880,00 5/4/2019 998,00 5/10/2018 954,00 8/5/2018 954,00 7/6/2017 937,00 7/12/2016 256,67 7/2/2017 937,00 8/9/2017 468,50 7/12/2018 954,00 10/9/2018 954,00 7/12/2018 477,00 10/10/2016 9,86 6/4/2018 954,00 7/8/2017 937,00 10/10/2016 0,34 7/3/2018 954,00 8/5/2017 937,00 7/2/2018 954,00 7/8/2019 998,00 7/3/2017 937,00 7/4/2017 937,00 7/12/2017 937,00 8/1/2019 954,00 7/7/2017 937,00 10/10/2016 880,00 10/10/2016 2.141,33 8/11/2017 937,00 1/11/2017 2.790,47 3/9/2018 2.848,23 1/12/2017 0,60 1/11/2018 2.848,23 3/8/2017 2.790,47 2/7/2018 0,20 2/5/2018 0,58 2/10/2017 0,88 1/8/2018 2.848,23 2/1/2019 2.848,23 3/4/2017 694,42 1/11/2017 0,39 1/3/2018 0,58 3/4/2017 8.358,64 3/12/2018 1.424,12 2/4/2018 0,58 3/4/2017 55,78 3/4/2017 25,02 1/10/2018 2.848,23 1/9/2017 1.395,23 3/4/2017 2.790,47 2/5/2019 2.945,92 1/9/2017 0,65 1/4/2019 2.945,92 3/7/2017 2.790,47 3/6/2019 2.945,92 2/5/2017 2.790,47 3/4/2017 0,48 1/3/2018 2.848,23 2/1/2018 2.790,47 1/6/2018 0,20 3/8/2017 0,88 2/7/2018 2.848,23 3/7/2017 0,88 3/4/2017 5.925,76 2/1/2018 0,39 2/4/2018 2.848,23 3/9/2018 1.424,11 1/2/2018 2.848,23 1/9/2017 2.790,47 1/2/2018 0,58 3/4/2017 0,04 1/12/2017 1.395,24 2/5/2017 0,88 1/3/2019 2.945,92 1/12/2017 2.790,47 2/5/2018 2.848,23 1/8/2019 2.945,92 3/4/2017 0,01 3/12/2018 2.848,23 2/10/2017 2.790,47 1/6/2018 2.848,23 1/6/2017 2.790,47 1/7/2019 2.945,92 1/6/2017 0,88 1/2/2019 2.945,92 25/1/2017 937,00 25/7/2019 998,00 24/4/2017 937,00 27/8/2018 477,00 23/3/2018 954,00 29/11/2016 880,00 24/6/2019 998,00 26/10/2017 937,00 22/2/2018 954,00 27/3/2017 937,00 25/9/2017 937,00 26/11/2018 954,00 27/8/2018 954,00 25/8/2017 0,50 28/12/2016 880,00 25/7/2017 937,00 29/11/2016 616,00 25/4/2019 998,00 25/10/2018 954,00 24/9/2018 954,00 24/11/2017 468,50 26/1/2018 954,00 24/11/2017 937,00 25/8/2017 937,00 25/3/2019 998,00 20/2/2017 937,00 26/11/2018 477,00 25/2/2019 998,00 25/7/2018 954,00 25/8/2017 468,50 29/11/2016 220,00 25/1/2019 998,00 25/5/2017 937,00 24/4/2018 954,00 20/12/2017 937,00 26/6/2017 937,00 20/12/2018 954,00 27/5/2019 998,00 24/5/2018 954,00 25/6/2018 954,00 5/7/2019 998,00 8/5/2019 998,00 10/9/2018 954,00 12/3/2019 998,00 7/11/2017 968,23 5/10/2018 954,00 7/11/2017 0,77 10/9/2018 477,00 5/4/2019 998,00 8/1/2018 937,00 7/12/2017 312,33 7/12/2018 954,00 8/1/2019 954,00 7/12/2018 477,00 7/3/2018 954,00 8/5/2018 954,00 8/11/2018 954,00 7/12/2017 937,00 6/7/2018 954,00 7/6/2018 954,00 7/8/2019 998,00 8/11/2017 937,00 7/6/2019 998,00 6/4/2018 954,00 7/2/2019 998,00 7/2/2018 954,00 7/8/2018 954,00 3/6/2019 998,00 16/7/2018 954,00 8/10/2018 0,48 10/12/2018 954,00 7/1/2019 954,00 2/8/2019 998,00 11/9/2018 1.908,00 4/2/2019 998,00 4/4/2019 0,48 7/3/2019 998,00 8/10/2018 954,00 8/7/2019 0,48 2/8/2019 0,48 6/3/2018 954,00 11/9/2018 42,50 3/6/2019 0,48 6/5/2019 0,48 10/12/2018 0,76 7/3/2019 0,48 6/3/2018 0,40 5/11/2018 954,00 7/1/2019 0,48 16/7/2018 0,48 10/12/2018 954,00 6/3/2018 699,60 4/2/2019 0,48 16/7/2018 954,00 16/7/2018 0,48 5/11/2018 0,48 11/9/2018 1.908,00 6/5/2019 998,00 8/7/2019 998,00 4/4/2019 998,00 24/7/2018 98,06 3/9/2018 1.324,33 1/4/2019 2.739,51 3/9/2018 2.648,67 24/7/2018 2.648,67 1/8/2019 2.739,51 24/7/2018 15.444,85 1/2/2019 2.739,51 1/8/2018 2.648,67 3/12/2018 2.648,67 1/11/2018 2.648,67 1/10/2018 2.648,67 24/7/2018 220,15 2/1/2019 2.648,67 24/7/2018 0,18 1/7/2019 2.739,51 1/8/2018 0,22 3/12/2018 1.324,34 24/7/2018 0,88 2/5/2019 2.739,51 3/6/2019 2.739,51 1/3/2019 2.739,51 2/4/2019 1.769,78 4/9/2018 0,57 4/12/2018 1.722,92 4/6/2019 1.769,78 5/11/2018 1.722,92 2/10/2018 1.722,92 28/8/2018 3.847,85 4/12/2018 502,52 2/7/2019 1.769,78 4/9/2018 502,51 2/8/2019 1.769,78 3/5/2019 1.769,78 7/3/2019 1.769,78 28/8/2018 11,06 4/2/2019 1.769,78 3/1/2019 1.722,92 4/9/2018 1.722,92 28/8/2018 0,21 4/9/2018 437,25 4/9/2018 954,00 25/7/2019 998,00 25/3/2019 998,00 4/9/2018 5.278,80 24/4/2019 998,00 25/10/2018 954,00 26/11/2018 437,25 24/9/2018 954,00 4/9/2018 0,42 24/6/2019 998,00 27/5/2019 998,00 4/9/2018 73,18 26/11/2018 954,00 4/9/2018 0,75 20/12/2018 954,00 22/2/2019 998,00 25/1/2019 998,00 12/9/2018 0,40 2/8/2019 3.329,81 12/9/2018 5.643,02 12/9/2018 5,96 12/9/2018 0,12 12/9/2018 949,54 3/1/2019 3.255,59 2/7/2019 3.329,81 2/4/2019 3.329,81 7/3/2019 3.329,81 3/5/2019 3.329,81 4/6/2019 3.329,81 4/12/2018 3.255,59 4/2/2019 3.329,81 4/12/2018 949,55 12/9/2018 3.255,59 5/11/2018 3.255,59 2/10/2018 3.255,59 23/10/2018 8,25 5/12/2018 1.146,67 5/12/2018 2.752,03 6/5/2019 2.768,26 3/4/2019 2.768,26 6/11/2018 2.752,03 23/10/2018 5.504,06 5/2/2019 2.768,26 8/3/2019 2.768,26 4/1/2019 2.752,03 4/1/2019 0,88 5/12/2018 0,99 6/11/2018 0,57 23/10/2018 0,21 8/11/2018 0,40 6/12/2018 318,00 8/11/2018 540,60 6/2/2019 998,00 7/1/2019 954,00 8/4/2019 998,00 12/3/2019 998,00 8/11/2018 954,00 6/12/2018 954,00 6/12/2018 0,40 25/4/2019 998,00 21/12/2018 954,00 4/12/2018 0,50 4/12/2018 238,50 26/3/2019 998,00 28/1/2019 998,00 28/5/2019 998,00 25/2/2019 998,00 4/12/2018 954,00 4/12/2018 636,00 6/5/2019 998,00 3/4/2019 998,00 22/2/2019 954,00 22/2/2019 0,60 22/2/2019 0,10 22/2/2019 79,50 8/3/2019 998,00 22/2/2019 998,00 22/2/2019 349,80 5/2/2019 604,20 28/3/2019 998,00 5/2/2019 998,00 5/2/2019 0,30 5/2/2019 79,50 27/2/2019 998,00 25/1/2019 11.346,10 25/1/2019 1.319,44 25/1/2019 5,89 25/1/2019 0,52 2/5/2019 4.585,08 1/4/2019 4.585,08 1/3/2019 4.585,08 1/2/2019 0,08 1/2/2019 3.209,55 6/3/2019 0,48 6/3/2019 2.600,77 1/4/2019 2.600,77 1/4/2019 0,73 19/2/2019 1.127,00 2/5/2019 2.600,77 2/5/2019 0,20 20/2/2019 7,15 20/2/2019 4.672,03 2/4/2019 4.392,73 20/2/2019 0,82 20/2/2019 4.380,03 6/3/2019 0,50 6/3/2019 4.392,73 20/2/2019 4.392,73 2/4/2019 0,53 20/2/2019 0,34 20/2/2019 730,00 2/5/2019 4.392,73 20/2/2019 0,50 1/3/2019 998,00 30/4/2019 998,00 29/3/2019 998,00 9.3. aplicar ao responsável Leandro Ribeiro Martins Alves, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da presente deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar grave a infração cometida por Leandro Ribeiro Martins Alves, com base no art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.7. inabilitar Leandro Ribeiro Martins Alves, com fundamento no art. 60 da Lei no 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de oito anos; 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.